Tribunal: TJMT
Processo: 0016288-50.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016288-50.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PROCON MUNICIPAL – LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO.

Dado o fundamento legal que respalda o crédito executado, deve ser afastada a tese de nulidade da CDA.

O PROCON Municipal detém competência para impor a penalidade por infração à legislação consumerista, ainda que a reclamação seja individual.

Em vista de terem sido oportunizados o contraditório e a ampla defesa, no processo administrativo, não há falar em nulidade.

O valor da multa aplicada não merece redução, porque fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa BV Financeira S/A - Crédito Financiamento e Investimento, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ela oposto, págs. 01/06 (id. 38277490).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a nulidade do título executivo, ante a ausência do fundamento legal que deu origem ao débito executado.

Aduz que o processo administrativo é nulo, já que o PROCON Municipal é ilegítimo para imposição de multa de caráter individual.

Assevera que a decisão do PROCON está sujeita ao reexame judicial, inclusive quanto ao seu mérito.

Defende a ilegalidade do procedimento administrativo, posto que não fora observado o princípio da razoabilidade, e que o valor da multa aplicada não se mostra razoável e proporcional, devendo ser minorada.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo desprovimento do Apelo, págs. 01/06 (id. 38277497).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ela opostos.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica BV Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento opôs a Ação de Embargos à Execução Fiscal, proposta pelo Município de Tangará da Serra, sustentando: 1) a nulidade da CDA, por não indicar o fundamento legal do débito; 2) a invalidade da CDA, já que subscrita por autoridade incompetente; 3) a improcedência do processo administrativo; 4) a ausência da prática de ato ilícito; 5) que a multa aplicada violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao apreciar o pedido, a Julgadora singular julgou-o improcedente, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

Ante o exposto, com esteio no art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por BC FINANCEIRA. S/A. CFI em face do Município de Tangara da Serra.

Contra essa decisão, a BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando detidamente a Certidão de Dívida Ativa que instruiu a Execução Fiscal, movida pelo Recorrido, entendo que a tese de nulidade do título executivo não merece acolhimento, uma vez que consta como fundamento legal a
Lei Complementar Municipal n. 022/96- Código Tributário Municipal
, pág. 05 (id. 38276999).

Ademais, observo que a CDA preenche todos os requisitos do artigo 2
o
, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980), porque consta o nome do devedor, a quantia devida, o termo inicial, a maneira de calcular os acréscimos legais, a origem da dívida, a base legal, a data em que foi inscrita e o número do processo administrativo.

Desse modo, a sentença não deve ser reformada por este fundamento.

Os PROCONS, como sabido, são órgãos oficiais locais, podendo ser estaduais, distritais e municipais, de defesa do consumidor, criados, na forma da lei, especificamente para este fim, com competência no âmbito de sua jurisdição, para exercitar as atividades contidas no CDC e no Decreto n. 2.181/1997.

Quanto à competência do PROCON, deve-se assinalar que se trata de um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e que possui competência para lavrar os Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

O Decreto Federal n. 2.181/1997 que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC – estabelece, no inciso X do art. 3
o
c/c inciso III do art. 4
o
, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no

CDC,
in verbis
:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto
e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo
; (Destaquei).

No que concerne à aplicação de sanção, a legislação retromencionada dispõe que:

Art. 2o Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 18. A
inobservância das normas contidas na Lei no 8.078
, de 1990,
e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades
, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa;

(...)

§ 2o
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente
. (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o Procon detém legitimidade para aplicar as sanções administrativas, por descumprimento das normas de proteção ao consumo, no regular exercício do poder polícia que lhe é conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1.
O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ
.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. (...). (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

Nessa quadra, é certo que o Procon Municipal detém legitimidade para impor multa de caráter individual,

posto que houve a infração ao direito do consumidor, residente no Município de Tangará da Serra. Logo, o processo administrativo que culminou com o débito executado não é nulo.

Diante disso, a Apelação não merece provimento, por este fundamento.

Os atos administrativos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor, de fato, não estão imunes ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios judiciais para averiguar a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhes sendo permitido adentrar o mérito administrativo.

Nessa quadra, observo que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo, porque, conforme a Decisão Administrativa, constante das págs. 03/06 (id. 38277477) e págs. 01/02 (id. 38277478) a Recorrente teve direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a realização da audiência conciliatória, não havendo, portanto, nenhuma irregularidade que pudesse maculá-la.

Anoto que o advogado da Recorrente comprometeu-se a tomar providências, com vistas a emitir o boleto de quitação do financiamento do consumidor e deixou escoar o prazo.

Anoto que a penalidade imposta à Apelante – multa – foi razoável e proporcional à sua conduta, porque a infração à legislação consumerista é inegável.

Desta feita, penso que a sentença, por este fundamento, não deve ser retificada.

Por fim, no que se refere ao valor da multa aplicada, tenho que não houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque fixada no mínimo legal.

Diferentemente do sustentado pela Recorrente, a gravidade da prática infracional, a extensão do dano causado, a vantagem auferida com a infração e a condição econômica do infrator foram levados em consideração, para a fixação do valor da penalidade.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, mantendo, de consequência, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020